Tribunal: TJSP
Processo: 9002918-04.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Extinção da punibilidade. Recurso Defensivo.
2-) Pleito de extinção da pena de multa (aplicada cumulativamente), independentemente de recolhimento. Impossibilidade. Artigo 51, do Código Penal. Precedentes.
3-) Recurso não provido.